Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-49.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. 20% DO VALOR DA CAUSA EM CASO DE AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 389, 395 e 404 DO CÓDIGO CIVIL. ALCANCE. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULAÇÃO EM CASO DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA.
1. A responsabilização do sucumbente pelos honorários contratuais, firmados dentro da autonomia da vontade do cliente (vencedor da demanda) e seu patrono, evidencia sobreposição de carga de responsabilidade quanto ao desfalque patrimonial perpetrado pelo vencido na esfera jurídica do vencedor. Para efeito de recomposição, o desfalque patrimonial havido em decorrência da necessidade da promoção de uma ação judicial (despesas com eventuais custas processuais adiantadas e honorários advocatícios) associa-se à condenação sucumbencial, e não a uma autônoma parcela de condenação a título de dano material.
2. Compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial.
3. Estando a inicial da ação monitória instruída com planilha de cálculos atualizada que envolve os juros e correção monetária, a sentença que dá continuidade à atualização a contar da data dos cálculos não afronta a contagem a partir do inadimplemento de cada parcela.
4. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual não se aplica à hipótese dos autos.
5. Apelação conhecida e não provida, em rejulgamento.